Tribunal: TJDFT
Processo: 0749274-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749274-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: NEY SEABRA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: NEY SEABRA DA COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 66364762) que, nos autos do Cumprimento de sentença movido em desfavor do Espólio de Ney Seabra da Costa, indeferiu pedido para que o Executado indique bens penhoráveis, bem como suspendeu o feito pelo prazo de um ano, nos termos do disposto no art. 921, III e §1o, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 66364759), o Credor insurge-se quanto ao indeferimento do pedido para que o executado indique bens à penhora, sob pena de multa. Informa que houve o exaurimento dos meios de busca por ativos penhoráveis em nome do devedor. Defende a efetividade da medida pleiteada e invoca o princípio da cooperação para fundamentar o pedido. Alega a presença do periculum in mora, diante da possibilidade de a inércia na execução ocasionar a prescrição intercorrente, em prejuízo ao Agravante, além de violar os princípios da celeridade processual e da eficiência dos atos judiciais. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação do Executado para indicar bens à penhora, sob pena de multa. O preparo foi comprovado (IDs 66364764 e 66364766). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, além de a parte Agravante pautar a alegação de periculum in mora em argumentos genéricos, a simples suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 921, §1o, do CPC/15 (ID 204438583, pág. 1), não é capaz de gerar risco de perecimento do direito do Recorrente antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator